Tribunal: TJSP
Processo: 1012535-24.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação revisional de contrato. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade da cobrança no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ementa:
Ação revisional de contrato. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade da cobrança no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012535-24.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
REIS BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
2
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009
Apelante: Antonio Reis Bastos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Gmac S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43997
Ementa:
Ação
revisional
de
contrato.
Juros
Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a
prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização
legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do
STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa
de Cadastro. Admissibilidade da cobrança no caso
concreto. Sentença de improcedência mantida. Art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso
desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação proposta por Antonio Reis Bastos em face do
Banco Gmac S/A, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
deferida (fls. 133/135).
Alega o recorrente serem ilegais os encargos
contratuais cobrados (fls. 139).
Afirma que restou decidido no Resp.1.112.880
que, muito embora a taxa de juros não seja limitada a 12% ao ano,
ela é limitada à taxa de mercado, assim, como a taxa de juros foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
3
praticada em percentual superior à taxa contratual, mostra-se
abusiva, devendo ser revista (fls. 140).
Aduz ser indevida a tarifa denominada “registro
de contrato”, por se tratar de venda casada, cobrança essa vedada
pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 141).
Invoca a decisão proferida nos autos do Resp
1.578.553/SP (fls. 143/144).
Requer o provimento do recurso para que seja
aplicada a taxa de juros pactuada à época da assinatura do contrato
(1,75% a.m.), bem como a exclusão da tarifa contratual (fls. 145).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 148/170.
É o relatório.
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a
r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são
ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
4
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
A ilustre magistrada prolatou sentença nos
seguintes termos:
“(...)
A ação é improcedente.
Restou incontroverso nos autos a celebração pelas
partes de um contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor.
Também não há controvérsia quanto ao valor
financiado, as parcelas a serem pagas.
Em relação à taxa de juros aplicada verifica-se que o
autor confunde a taxa de juros remuneratórios com a taxa de custo efetivo
total.
Os juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as
partes e se presta a remunerar a instituição financeira que concede o
crédito.
Como é cediço, o Custo Efetivo Total, por sua vez,
corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
5
crédito, contratadas ou ofertadas.
Nesse sentido, a taxa efetiva aplicada no contrato é
aquela prevista como custo efetivo total e não somente os juros
remuneratórios como quer o autor."
Sobre o tema:
"Ação
revisional
de
contrato
de
arrendamento
mercantil c.c. repetição de indébito. Improcedência. Limitação de juros
remuneratórios a 12% ao ano. Inocorrência. Taxa de fixação livre. Súmula
648, STF, e Súmula Vinculante no 07, STF. Custo efetivo total da operação
(CET) que não se limita a reproduzir a taxa de juros remuneratórios
contratuais, pois compreende também outros encargos diluídos no valor das
parcelas mensais da obrigação. Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível
0027560-52.2011.8.26.0576; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/06/2014; Data de Registro: 23/06/2014).
"Contrato bancário Financiamento para aquisição de
veículo Ação revisional Improcedência Encargos financeiros Alegação de
aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que
fora inicialmente contratada e prevista no contrato Inocorrência Taxa de
juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que
nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução
no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional
Sentença mantida - Recurso do autor improvido. " (TJSP; Apelação Cível
1000496-10.2018.8.26.0704; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
6
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018).
Portanto, em relação à taxa de juros, não se
demonstrou qualquer aplicação diversa do contratado, o que, de toda
forma, deveria ter sido feita por meio de perícia técnica, a qual não foi
requerida pelo autor que afirmou não possuir mais provas a produzir (folha
131).
O cálculo apresentado às folhas 25/29 não encontra
amparo na relação jurídica em análise nos autos.
No mais, das tarifas mencionadas na inicial, verifica-se
que no contrato consta apenas a denominada Tarifa de Cadastro (folha
179), no valor de R$ 560,00, que está em consonância com o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula 566:
Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira." (Súmula n. 566, 2.a seção, j. 24/02/16, DJe
29/02/16).
De fato, não houve por parte do autor a demonstração
de eventual existência de relacionamento comercial anterior com a ré a fim
de que se pudesse considerar ilegal referida tarifa.
A aplicação das regras do Código de Defesa do
Consumidor é inegável, em virtude do disposto na Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça.
Entretanto, não se aplica a inversão do ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
7
considerando a natureza das alegações formuladas pelo autor, isto é, a
ocorrência de abusividade das cláusulas contratuais pactuadas pelas partes.
O conjunto probatório carreado aos autos não
corroborou as alegações formulados pela autora.
Em síntese, não há nulidade a ser declarada nas
cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo onerosidade excessiva da
avença, tampouco valores a serem restituídos ao autor.
Destarte, não havendo ilegalidade a ser declarada na
avença, não há que se falar em compensação de valores em favor do autor.
Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação
que ANTONIO REIS BASTOS moveu contra BANCO GMAC S/A, diante
da ausência das alegadas abusividades no contrato firmado entre as partes.
Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais bem como
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida. P.I.”
A capitalização mensal de juros é possível a partir
de 30.3.2000, sendo vedada para períodos anteriores, nos termos da
súmula 121 do STF.
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000, dispõe que: “Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano”.
Referido diploma legal foi reeditado até a Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
8
Provisória n.o 1.963-26, que posteriormente transformou-se na
Medida Provisória n.o 2.087-27 (reeditada até a Medida Provisória
n.o 2.087-33), e por fim passou a ser Medida Provisória 2.170-34,
2.170-35 e 2.170-36.
Esta última foi promulgada em 22.8.01, e
publicada no dia seguinte, e ainda está em vigor por força do
disposto na Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01, que em seu
artigo 2.o prescreve: “As Medidas Provisórias editadas em data anterior
à da publicação desta emenda continuam em vigor até que Medida
Provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
Todavia, é necessário que haja expressa pactuação
acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.
Nesse sentido:
“CIVIL
MÚTUO.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA.
(...)
2. Aos contratos de mútuo bancário, celebrados a
partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do art. 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
9
MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide
a capitalização mensal, desde que pactuada. A perenização da sua
vigência deve-se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de
setembro de 2001.
3. Recurso especial não conhecido” (STJ-4a T, REsp
629.487-RS, Reg. 2004/0022103-8, J. 22.06.2004, vu, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJ 02.08.2004 grifos nossos).
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO POSTERIOR
À
EDIÇÃO
DA
MP
2.170-36.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
JUROS
MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS. AFASTAMENTO
DOS EFEITOS DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de
recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se limita
a interpretar e uniformizar o direito infraconstitucional federal, a teor do
disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim sendo, resta
impossibilitado o exame de eventual inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17 (atualmente MP 2.170-36), sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
10
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que, nos
contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março
de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. In
casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida medida
provisória, o próprio agravante reconheceu, ainda na inicial, a expressa
previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.
3 - (...)
4 (...)
5. Agravo regimental desprovido” (STJ-4a T, AgRg no
REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel. Min.
JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006 grifos nossos).
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA - CONTRATO NÃO JUNTADO
AOS AUTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA
MÉDIA DO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL NÃO
DEMONSTRADA
NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS
-
QUESTÃO
SUSCITADA
NÃO
ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ
-
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE
-
PROVA
DO
ERRO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
11
DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional;
II - Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III - Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável a
incidência de tais encargos;
IV - (...)
V- (...)
VI - Recurso não conhecido” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. O fato de as taxas de juros excederem o limite de
12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado para operações da mesma espécie.
II. Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
12
quando pactuada, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17 (31.3.00).
III. O entendimento predominante neste Tribunal é
no sentido de que é lícita a cobrança dos juros moratórios até o limite de
12% ao ano, desde que pactuados. Agravo improvido” (STJ-3a T, AgRg
no REsp 879.902-RS, Reg. 2006/0185798-7, J. 19.06.2008, vu, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 01.07.2008 -grifos nossos).
Ocorre que, na espécie, o contrato firmado entre as
partes estabelece o pagamento em parcelas fixas, com juros de
1,75% a.m. e 23,14% a.a. , e CET anual de 34,21%. (fls. 89).
A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
No caso em tela, a cláusula 8.1 menciona
expressamente que os juros serão capitalizados (fls. 90). Além
disso, a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal, de
modo que, nos termos da súmula acima citada, nada há que se
modificar.
Com relação ao percentual cobrado a título de
juros remuneratórios, no atual estágio da jurisprudência há o
entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
13
instituição financeira não sofrem as limitações da Lei de Usura.
Frise-se que nem o artigo 25 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, nem o artigo 192, ambos da
Carta Magna revogaram a competência do Banco Central para
autorizar taxas de juros. Ora, o fato de ser competência do
Congresso Nacional a de dispor sobre matéria financeira, cambial e
monetária, instituições financeiras e suas operações (artigo 48,
inciso XIII, da CF), e ser regulado o sistema financeiro por lei
complementar, não significa que o Conselho Monetário Nacional
não possa atuar na forma do artigo 4o, da Lei 4.595/64, na dinâmica
diária da vida financeira do país, observados os parâmetros da
ordem jurídica vigente.
Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal
Federal publicou a Súmula vinculante no 7, a qual estipula que: “A
norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Cabível, portanto, a prática de juros acima de 12%
a.a..
Na espécie, as taxas de juros foram expressamente
informadas às fls. 89, não se vislumbrando qualquer abusividade.
Sobre o tema atinente a tarifas bancárias, ressalte-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
14
se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
especiais nos1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ambos processados nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, fixou
determinadas teses que abrangem a discussão travada no caso
concreto. Ficou determinado que:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;” (consoante certidão do julgamento ocorrido em 28/08/2013,
da Segunda Seção, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - grifos
nossos).
Assim, cabível a cobrança da tarifa de cadastro
(fls. 89), inexistindo no contrato celebrado o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2017.8.26.0009 -Voto no 43.997
15
outras tarifas.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo autor para 15% do valor da causa, com as
observações da gratuidade concedida nos autos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator